Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-35.2023.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recursos integrativos quando o que se considera aviltada é a própria pretensão das recorrentes – Banco que informou que os contratos que o autor pretende a exibição não estão mais em seu arquivo, visto

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recursos integrativos quando o que se considera aviltada é a própria pretensão das recorrentes – Banco que informou que os contratos que o autor pretende a exibição não estão mais em seu arquivo, visto estarem prescritos e liquidados – Determinação da obrigação de exibição destes documentos que se tornaria impossível – Rejeição do pedido de exibição que não se confunde com a declaração de prescrição destes contratos - Arguição de violação aos artigos 421-A, Inc. III e 422/CC, bem como de inobservância ao disposto no Resp. no 1.821.182/RS que não se mostram verdadeiras, considerando que foram justamente os elementos abusivos dos contratos que autorizaram a revisão pretendida - Matérias deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância, em nada se relacionando com a citação de artigo de Lei – Matérias debatidas que se têm por prequestionadas, a teor do contido no art. 1.025/CPC - Acórdão que cabe ser mantido - Embargos de ambas as partes rejeitados.*